Tribunal: TJSP
Processo: 2038697-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Recurso dos embargantes – Reforma da decisão – Não acolhimento – Declarações de imposto de renda que evidenciam a existência de bens e direitos em quantia suficiente para o pagamento da taxa judiciária – Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas – Hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Recurso dos embargantes – Reforma da decisão – Não acolhimento – Declarações de imposto de renda que evidenciam a existência de bens e direitos em quantia suficiente para o pagamento da taxa judiciária – Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas – Hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Diferimento que depende, outrossim, da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038697-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DAGER
MUNARI e LEDA LEE DIAS MUNARI, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038697-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1556
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2038697-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Dager Munari e Leda Lee Dias Munari
AGRAVADO: Banco Santander S/A
ORIGEM: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central Cível
MM. JUÍZA DE DIREITO: Raquel Machado Carleail de Andrade
Voto no 1556
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Indeferimento do benefício Recurso dos embargantes Reforma
da decisão Não acolhimento Declarações de imposto de renda
que evidenciam a existência de bens e direitos em quantia
suficiente para o pagamento da taxa judiciária Pedido subsidiário
de diferimento do recolhimento das custas Hipóteses do art. 5o da
Lei Estadual no 11.608/03 Diferimento que depende, outrossim,
da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em
face
da
decisão
de
fl.
122,
proferida
nos
autos
do
processo
no
1113468-52.2019.8.26.0100, que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Aduziram os agravantes, em síntese, que as declarações de
imposto de renda dos anos calendário de 2015, 2016 e 2017 não refletem a sua
situação econômica atual, pois, como produtores rurais, enfrentaram grandes quebras
de safras desde 2016/2017. Além disso, possuem inúmeras execuções ajuizadas contra
si. Pleiteiam, pois, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente,
o diferimento do pagamento das custas. Requerem, ainda, a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 146/147).
Intimados, os agravantes apresentaram declaração de imposto
de renda referente ao ano calendário de 2019 (fls. 153/172).
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 175/179).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038697-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1556
3
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III,
o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o,
12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil
estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das
despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota
natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando
subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz,
entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa
presunção e nem depende de manifestação da parte contrária
para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos
ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da
assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a
parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua
necessidade de contar com a prerrogativa processual” (Manual
de Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016,
p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a
comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando,
pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre
como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade
duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção
de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038697-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1556
4
medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que
não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de
transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas
intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988;
Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova,
Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da
Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso não comporta
provimento.
Com efeito, ao examinar os autos, verifica-se, da declaração
de imposto de renda referente ao exercício de 2020, que nenhum dos agravantes têm
dependentes e são militares aposentados, ambos auferindo benefício mensal.
Além disso, o agravante Dager Munari declarou possuir, em
bens e direitos, o valor de R$1.015.414,63 (fls. 160/168). Por sua vez, no campo
“dívidas e ônus reais”, não há qualquer informação.
Sobreleva anotar, por oportuno, que, da análise das
declarações de imposto de renda referente aos anos anteriores, notadamente 2017 e
2018 (fls. 219/237), é possível verificar que o agravante tem o costume de guardar
vultosas quantias em espécie, além de, frequentemente, efetuar doações. Em 2016,
doou R$205.000,00 (fl. 223) e, em 2017, doou mais R$240.000,00 (fl. 233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038697-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1556
5
Ora, é no mínimo contraditório que os agravantes afirmem que
“como produtores rurais, enfrentaram desde 2016/2017 grandes quebras de safras” (fl.
5) e, no mesmo período, declararam doações de R$445.000,00.
Por fim, no tocante ao diferimento das custas processuais,
ressalta-se que o art. 5o da Lei no 11.608/03 do Estado de São Paulo, que trata da
matéria, estabelece que o benefício somente será concedido se comprovada, por meio
idôneo a impossibilidade financeira da parte.
Sucede que, como exposto alhures, a alegada impossibilidade
econômica dos agravantes não ficou comprovada, tornando, pois, inviável a concessão
do diferimento das custas.
Em casos análogos, assim já decidiu esta Colenda 11a Câmara
de Direito Privado:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica sem fins
lucrativos - Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar as
custas e despesas processuais - Inocorrência - Inviabilidade de
deferimento do benefício ou do diferimento previsto no art. 5o
da Lei no 11.608/03 - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO. (AI no 2155225-18.2019.8.26.0000, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 26/08/2019).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Execução. Nota
promissória. Pedido de concessão do benefício ou do
diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Indeferimento. Indícios de suficiência econômica. Recurso não
provido, com observação. (AI no 2005117-74.2019.8.26.0000,
Rel. Gilberto dos Santos, j. 04/02/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e determino o
recolhimento das custas processuais da ação originária e as deste recurso, no prazo de
5 (cinco) dias.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator